Tribunal: CARF
Processo: 10183.901056/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901056/2017-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.010 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
ITIQUIRA ENERGETICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO PELO DTE. ART. 127 DO CTN. INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA
EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA IMPROFÍCUA.
Nos termos do Art. 127 do CTN, o contribuinte tem a opção de escolher seu
domicílio tributário.
O Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) é uma das formas de comunicação da
administração pública com o contribuinte.
Deve ser demonstrada a tentativa de intimação do contribuinte por via postal
para que se legitime a intimação via edital, conforme disposto no Decreto no
70.235/72, art. 23, §1o.
Não tendo sido demonstrada as tentativas improfícuas de comunicação,
inválida a intimação por edital pois não houve efetivamente a intimação pelos
meios primários. Deve ser considerada tempestiva a manifestação de
inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA
CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901056/2017-92
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901056/2017-92

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acordão n° 108-
037.029 proferido pela 22° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ08) no
qual julgou NÃO CONHECIDA a manifestação de inconformidade.
A lide teve início com Despacho Decisório com número de rastreamento
121467309, emitido eletronicamente em 05/04/2017, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 37671.70666.210115.1.3.02-6482, que glosou as estimativas mensais pagas
mediante compensação que foram utilizadas para compor o saldo negativo de IRPJ do período,
não homologando por consequência a compensação do débito de R$ 585.435,99.
O despacho decisório não reconheceu a estimativa compensada de DEZ/2010:

No julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu a manifestação de
inconformidade, considerando-a apresentada fora do prazo regulamentar, sem que houvesse a
análise do mérito das argumentações apresentadas pela Recorrente.
Os argumentos da Recorrente na manifestação de inconformidade relacionados a
preliminar de tempestividade estavam baseados no fato de que na data do edital já havia sido
feita a opção pelo DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) e que qualquer intimação via postal ou
edital seria nula pois contraria o disposto no art. 127 do CTN, pois este dispositivo dá a
faculdade de escolha ao contribuinte, e que a desconsideração dessa forma de comunicação pela
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901056/2017-92

RFB deveria estar sustentada na “impossibilidade ou dificuldade de arrecadação ou fiscalização
de tributos”, que não seria o caso do DTE.
Em relação ao mérito, dividiu seus argumentos em 3 pontos: a) da glosa de
estimativas mensais pagas por compensações pendentes de julgamento na esfera administrativa;
b) impossibilidade de desconsideração das estimativas mensais pagas por compensação, e c) da
efetiva cobrança levada a efeito pela PGFN quanto às parcelas de estimativa compensadas e
utilizadas na composição do saldo negativo
Ao final requer que seja dado integral provimento à presente manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento da integralidade o crédito pleiteado e a consequente
homologação das compensações efetuadas
Tendo em vista o não conhecimento da manifestação de inconformidade, não
houve análise do mérito pela DRJ, justificada no demonstrativo (quadro abaixo) de que houve a
tentativa de comunicação via postal que se mostraram infrutíferas e desse modo a notificação
ocorreu via edital, nos termos do art. 23, § 1° do PAF (Decreto n° 70.235/72).

Ao final, a DRJ reforça sua decisão baseando-se na determinação legal prevista no
art. 23, §3o do mesmo PAF, no qual os meios de intimações previstos no caput do artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, confrontando a
decisão de primeira instância com os seguintes argumentos:
Alega que a intimação por edital é medida de exceção, usada quando frustradas
outras tentativas de localização do contribuinte e que deveria ser feita tentativa de intimação
pessoal ou DTE antes de publicar o edital;
Afirma que o quadro demonstrativo de tentativa de intimação via correio não
prova o envio de qualquer correspondência, o teor de um aviso de recebimento e nem qualquer
informação de endereço de encaminhamento;
Aduz que a escolha do art. 127 do CTN deve ser considerada pela RFB e que a
desconsideração somente no caso de impossibilidade ou dificuldade de arrecadação ou
fiscalização de tributos
Em relação ao mérito, mantém os argumentos da manifestação de
inconformidade, exceto pela inclusão da necessidade de observação do art. 53 da Lei n° 9.784/99
em relação a aplicação da Sumula CARF n° 177 ao caso.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901056/2017-92

Ao final requer, como na manifestação de inconformidade, o reconhecimento da
integralidade do crédito e a homologação das compensações efetuadas.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade por isto dele
conheço.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 108-
037.029, que por unanimidade de votos, NÃO CONHECEU a manifestação de inconformidade,
não homologando a PerDcomp n° 37671.70666.210115.1.3.02-6482.
A DRF Cuiabá proferiu em 05/04/2017, não homologou a compensação declarada
referente ao mês de DEZ/2010 formado por Saldo Negativo de IRPJ quando composto por
estimativas quitadas por compensação não homologada.

De início a Recorrente requer a nulidade da intimação por edital, nos casos em
que o contribuinte tenha escolhido as comunicações por Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
A DRJ rebate a alegação através do §3o do art.23 do Decreto no 70235/72 no qual
prevê que os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência.
“Art.23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.” (Griffou-se)
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901056/2017-92

Com a razão a DRJ de que os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de
preferência, contudo ainda no mesmo artigo, está previsto no §1o a utilização do edital nas
situações em que restar improfícuo os outros meios de intimação:
“Art.23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da Administração Tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial ou local.” (Griffou-se)
Ou seja, a intimação por edital é um caso excepcional.
A Recorrente argumenta que a sede da empresa está localizada em uma região de
difícil acesso e que por isso, usando da prerrogativa do art. 127 do CTN, fez a opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em uma data anterior ao procedimento fiscal
(04/12/2015) e que a RFB deveria utilizar esse canal de comunicação.
A recorrente ainda se insurge contra a forma de comprovar a tentativa de
intimação via postal, sendo usado no julgamento um quadro com intitulado: “Histórico de
Comunicação” e que tal documento não pode comprovar por absoluta falta de teor, nas suas
palavras:
“Contudo, como se nota, essa tela não indica a existência de envio de qualquer correspondência,
não mostra o teor de um eventual aviso de recebimento, não contém o endereço da suposta
intimação postal”

Com absoluta razão a Recorrente.
O documento acima não comprova em nada a tentativa de intimação, ressaltando
que o uso do edital é excepcional, notadamente usado em casos de desídia do contribuinte,
cabendo a autoridade tributária juntar nos autos provas irrefutáveis que justifiquem a publicação
do edital, não é o que se vê no presente processo.
Observa-se que o caso estaria enquadrado em nulidade da decisão da DRJ, com o
retorno dos autos para julgamento da impugnação, contudo nos termos do § 3o art. 59° do
Decreto n° 70.235/72, a nulidade em questão pode ser suprida com o provimento do recurso
voluntário. Isso porque, o único motivo para o não reconhecimento do crédito compensado foi a
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901056/2017-92

glosa de estimativas pagas mediante compensação e a matéria relacionada a questão de ordem
pública abarcada pela Sumula CARF 177, que é vinculante para toda administração tributária.
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
Transcrevo abaixo o voto do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva no acordão 1401-
006.560, no qual traça, de forma didática, uma explicação para a Sumula CARF 177:
Por sua vez a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por entender
ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que, a parcela de crédito
não reconhecido permanece sendo decorrente de estimativas compensadas não
homologadas em outros processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as referidas
compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem
como conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o débito
de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria o
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige
o seu pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua
utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada pelo
contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei
no 9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa
que compôs o crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa
e/ou judicial. Por esta razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente
enquanto é mantida a cobrança do débito não compensado no processo anterior
implicaria em prejuízo duplo ao contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada integralmente.
Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança
da Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de
se admitir a utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de
Compensação, mesmo que a compensação não tenha sido homologada, posto que o
pressuposto é que os débitos deverão ser cobrados posteriormente, de modo a evitar
prejuízos ao particular e encerrar a análise dos processos de compensação posteriores
que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a conclusão de todos os
procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as estimativas
nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos
diretamente do já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do art.
74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901056/2017-92

extinção imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua
homologação expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor
confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até
que o pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a
intenção do legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação
de débitos tributários federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo
ao Fisco a segurança de que caso a compensação não fosse homologada restaria
assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se
devidamente controlados pelo seu respectivo processo administrativo.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito a crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto,

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 350
DF CARF MF
Original